Tribunal: STF
Processo: HC 186861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Soares Dias de Souza, advogado, em benefício de Adeilton Mendonça Ramos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.088, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000 pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
O caso
    2. O paciente foi “denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 288, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003; a denúncia haveria sido recebida em 12/5/2010.
    Citado por edital, conquanto haja constituído advogado, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.
    Em 12/2/2020, houve a prolação de sentença condenatória”.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000, no qual alegou que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois o paciente teria dezenove anos de idade na data dos fatos e o prazo prescricional seria contado pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.
    Em 9.3.2020, o Relator, Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, indeferiu a medida liminar requerida:
    “Como medida extraordinária que é, a concessão de liminar não possui previsão legal específica, sendo, contudo, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, desde que a relevância da fundamentação aduzida na inicial e o perigo da demora estejam demonstrados de forma clara e evidente, o que não é o caso dos autos.
    De fato, sem ouvir a autoridade coatora, em regra, torna-se difícil a apreciação da liminar.
    Na hipótese em debate, mais ainda, em face da documentação acostada, não é possível concluir pelo constrangimento ilegal, sendo necessário analisar as peculiaridades do caso.
    Além do mais, pode a aludida autoridade trazer aos autos informações que não foram colacionadas pelo Impetrante.
    Dito isto, por não constatar, de plano, a presença dos elementos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO a liminar.
    Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo de 03 (três) dias, as informações necessárias à instrução do writ, acompanhada da petição inicial, nos termos do art. 305 do Novo Regimento Interno do TJPE.
    Com a resposta do juízo, deverá este colacionar decisão que decretou a prisão preventiva, cópia da denúncia, bem como os documentos que entender necessários para o julgamento do remédio heroico”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 585.088, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.6.2020, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que o paciente “foi acusado e condenado por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo a um ônibus metropolitano. Na época dos fatos o Paciente tinha 19 anos (fls. 46), motivo pela qual a prescrição corre pela metade. A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2010 (fls. 78). A sentença foi proferida no dia 12 de fevereiro de 2020. O Paciente foi condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, e multa.
    Considerando a pena aplicada, observa-se que o lastro prescricional seria àquele previsto no art. 109, inciso II, do Código Penal1 (16 anos), isso porque não houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como o Paciente era menor de 21 anos na época do crime, a prescrição é reduzida pela metade (8 anos), conforme redação do caput do art. 115 do Código Penal.
    Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença transcorreu mais de 8 anos, motivo pelo qual incide a prescrição retroativa”.
    Ressalta que, durante na tramitação do feito na origem, o paciente teria sido citado por edital, tendo o processo e o prazo prescricional sido suspensos por certo período, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Assinala que essa suspensão seria equivocada, pois teria sido constituído advogado nos autos, pelo que esse período de suspensão do processo e do prazo prescricional teria que ser desconsiderado e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pelos marcos interruptivos e a pena concreta imposta.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Que Vossa Excelência determine a imediata liberdade do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o mesmo responda ao processamento do Habeas Corpus em liberdade;
    b) Não sendo esse o entendimento, que sejam aplicadas as medidas diversas da prisão insertas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive com a colocação de tornozeleira eletrônica, se for o caso;
    c) No mérito, após requisitadas as informações da Autoridade Coatora e ouvido o representante do Ministério Público, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, de modo a reconhecer e declarar a Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.088, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000 pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000, o Relator, Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, afirmou que, pelos documentos juntados, não era possível, em juízo precário, acolher a pretensão da defesa e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sendo necessárias informações do juízo de origem para decidir o mérito da impetração.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schieti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) no caso examinado, uma vez que o Juiz de primeiro grau e a Corte estadual ainda não analisaram o mérito da impetração na origem, sendo que o indeferimento da liminar pelo Tribunal de origem se deu exatamente por não haver nos autos comprovação da tese aventada pela defesa, especialmente porque unilateral a prova produzida, não exsurge dos autos, de maneira evidente, flagrante ilegalidade ou qualquer mácula no decisum monocrático que justifique a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal.
    Por fim, ressalto que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo”.
    Na espécie vertente, o exame das alegações do impetrante quanto à eventual prescrição da pretensão punitiva demandaria avaliação das peculiaridades da tramitação do feito na origem, em especial as circunstâncias que levaram à suspensão do processo e do prazo prescricional, dados que serão apresentados para a complementação da instrução do Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    A questão da prescrição da pretensão punitiva será decidida no julgamento do mérito da impetração em segunda instância, considerados os elementos que serão apresentados pelo juízo de origem. 
    Após o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0000757-48.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, se não vier a ser acolhido o pleito de reconhecimento da prescrição, caberá à defesa adotar as providências processuais que entender cabíveis e que serão examinadas, nas instâncias competentes, com todos os elementos necessários e respeito às regras legais de competência.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Pernambuco não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora